Tribunal: STF
Processo: ADPF 1143
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Procuradoria-Geral da República, que aponta a ausência de atuação normativa do Congresso Nacional “na regulação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal”.



    Na presente data o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil formulou pedido para admissão no feito na condição de amicus curiae. (doc. 253)



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 dispõe que o relator, avaliando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades na condição de amigos da Corte, o que culmina em promover a pluralidade do debate constitucional. 



    No caso, verifico pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto desta ação, estando preenchidos os requisitos que o mencionado artigo preconiza. 



    Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da ação.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.



    À Secretaria, para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator